Tribunal: TJES
Processo: 5006742-16.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006742-16.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE RICARDO SCALFONI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação individual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo, à diferenciação entre ações civis coletivas e mandados de segurança coletivos, e à existência de ação anterior com efeito interruptivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, os argumentos da parte embargante relativos à prescrição, e se tais questões exigiriam integração da decisão por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constatam quaisquer vícios formais na decisão que justifiquem o acolhimento dos embargos. O acórdão impugnado foi proferido com fundamentação clara, suficiente e em conformidade com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Conforme entendimento do STJ, a ação coletiva interrompe a prescrição apenas para fins de ajuizamento da ação individual, não afetando o prazo prescricional das parcelas vencidas, cujo termo inicial permanece sendo a data do ajuizamento da ação individual (REsp 1.723.595/RS).
3.2. Ademais, trata-se de impugnação de ato administrativo de efeitos concretos, em que se pleiteia a adequação dos vencimentos do servidor, atraindo a prescrição do fundo de direito.
3.3. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida configura
desvio de finalidade do recurso
, traduzindo-se em
hipótese de embargos manifestamente protelatórios
.
3.4. Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa diante do evidente caráter procrastinatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006742-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSÉ RICARDO SCALFONI

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação individual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo, à diferenciação entre ações civis coletivas e mandados de segurança coletivos, e à existência de ação anterior com efeito interruptivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, os argumentos da parte embargante relativos à prescrição, e se tais questões exigiriam integração da decisão por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constatam quaisquer vícios formais na decisão que justifiquem o acolhimento dos embargos. O acórdão impugnado foi proferido com fundamentação clara, suficiente e em conformidade com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Conforme entendimento do STJ, a ação coletiva interrompe a prescrição apenas para fins de ajuizamento da ação individual, não afetando o prazo prescricional das parcelas vencidas, cujo termo inicial permanece sendo a data do ajuizamento da ação individual (REsp 1.723.595/RS).
3.2. Ademais, trata-se de impugnação de ato administrativo de efeitos concretos, em que se pleiteia a adequação dos vencimentos do servidor, atraindo a prescrição do fundo de direito.
3.3. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida configura
desvio de finalidade do recurso
, traduzindo-se em
hipótese de embargos manifestamente protelatórios
.
3.4. Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa diante do evidente caráter procrastinatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12210977) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.12210964), sustentando que o acórdão incorreu em relevantes omissões que comprometem a completude e a coerência da prestação jurisdicional. Alegando que deixou de considerar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo, o que afastou, por consequência, a incidência isolada da Súmula 85/STJ ao caso concreto. Além disso, afirmou que a decisão não procedeu com a devida distinção entre as ações civis coletivas e os mandados de segurança coletivos, tratando institutos jurídicos distintos como equivalentes, em manifesta desconformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. Por fim, afirmou também que a análise do efeito interruptivo da prescrição restou omissa decorrente de ação judicial anteriormente ajuizada em 2019, cujo objeto guarda identidade com a presente demanda.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa. O Acórdão é claro sobre a Súmula 85/STJ, tanto que assim dispôs:

"De início, é de se afastada a prescrição de fundo de direito reconhecida na sentença, haja vista que se trata de prestação de trato sucessivo, a incidir o disposto na Súmula 85 do STJ. No entanto, não assiste razão aos autores quando afirmam que deve ser reconhecida a interrupção da prescrição em razão do ajuizamento da ação coletiva pelo SinJustiça em março de 2002, o que enseja o pagamento das diferenças do reajuste de 24% a partir de março de 1997. Por certo, a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto de ação individual tem o condão de interromper a prescriçã
o.”

De plano, cumpre observar que os presentes embargos de declaração não se prestam ao fim pretendido pelo embargante. O recurso previsto no art. 1.022 do CPC destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, e não a rediscutir matéria já apreciada com exaustão, como pretende a parte embargante.

A controvérsia jurídica sobre o marco inicial da prescrição para fins de cobrança de parcelas vencidas em ações individuais já foi plenamente enfrentada pelo juízo de origem e por esta Turma, com base em sólida jurisprudência do C. STJ.

Neste cenário, a pretensão veiculada nos embargos se revela meramente protelatória, eis que visa apenas rediscutir fundamentos já exauridos no julgamento anterior, sem qualquer apontamento válido de omissão, obscuridade ou contradição. Tratando-se de tentativa inequívoca de reabrir debate já esgotado e consolidado.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)